Tribunal: TJES
Processo: 0000286-20.2003.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-20.2003.8.08.0019

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ECOPORANGA COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, com o objetivo de integrar acórdão que conferira provimento ao apelo para cassar a sentença terminativa em execução fiscal. O recorrente alega omissão quanto à condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão em relação à condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, após a rejeição da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4)
Não há omissão no acórdão, pois, segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a condenação em honorários advocatícios em casos de rejeição de exceção de pré-executividade.

5)
O acórdão reformara a sentença terminativa para determinar o prosseguimento da execução fiscal, sem condenação da sociedade embargada em honorários, razão pela qual inexiste a alegada omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Embargos de declaração desprovidos.

7)

Tese de julgamento:
1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é rejeitada.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.972.516/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/03/2022; STJ, REsp 1.721.193/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a pretensão recursal
não
merece prosperar, porquanto descaiba a pretendida condenação, razão pela qual
inexiste a omissão apontada
.

Segundo iterativo entendimento do STJ,
não é possível a condenação em honorários
quando a
exceção de pré-executividade
é
rejeitada
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. [...]
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVOS CONHECIDOS, PARA (A) CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO POR CLARO S/A, E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO; E (B) CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PELA ANATEL, E NEGAR-LHE PROVIMENTO. [...] XIV.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de "não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada"
(STJ, AgInt no REsp 1.972.516/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2022). Adotando igual orientação: STJ, REsp 1.721.193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.956.794/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/08/2022; AgRg no AREsp 518.217/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2015. [...] (AREsp n. 1.911.265/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, relator para acórdão Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 10/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. E
ntende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada
. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade
(EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). [...] (REsp n. 1.721.193/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

Não é outro o entendimento desta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCEÇÃO REJEITADA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial n° 1.764.405/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para reduzir o montante alusivo ao crédito exequendo. II. Na hipótese dos autos, verifica-se que a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Recorrente foi rejeitada pelo Magistrado de Piso, por considerar que, “no que concerne a redução dos valores exequendo, a CDA averbada anexada ao ID.05968/2016 comprova que o Exequente/excepto em atenção a Decisão proferida nos autos da Ação Anulatória já averbou a CDA, assim sendo com fulcro na Sumula 392 do STJ não há de se falar em extinção da presente execução fiscal”. III. A rigor, não subsistiu redução do valor exequendo pelo acolhimento da referida Exceção de Pré-Executividade, tendo sido a mesma expressamente rejeitada, na medida em que o crédito executado, oportunamente, já havia sido reduzido pelo próprio Ente Estatal Excepto, com a respectiva averbação da CDA nº 05968/2016. IV.
Havendo rejeição da Exceção de Pré-Executividade, não há falar-se em fixação de honorários advocatícios.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006760-46.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 15/06/2022)

No caso, o acórdão de apelação cível reformara a sentença terminativa para determinar o prosseguimento da execução fiscal perante o juízo singular, de modo que, a rigor, inexiste condenação da sociedade embargada.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Presencial de 05/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.